Tribunal: STF
Processo: RE 89622
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
CESSÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA. MANDATARIO QUE REPRESENTOU AMBAS AS PARTES, DE UM LADO
COMO PROCURADOR DO CEDENTE E, DE OUTRO, COMO DIRETOR-GERENTE DA
EMPRESA ADQUIRENTE.
1. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO AUTO CONTRATO, VEZ QUE A PESSOA JURÍDICA
NÃO SE CONFUNDE COM SEUS ASSOCIADOS. 2. IMPOSSIBILIDADE DE SE
EXAMINAR, IN CASU, O PRETENSO ABUSO DE MANDATO, VEZ QUE ESSA QUESTÃO
FOI DECIDIDA COM BASE EM MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE FATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.